Tribunal: TJPA
Processo: 0011335-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011335-97.2015.8.14.0301

APELANTE: MANUELA DE JESUS SEMBLANO BITTENCOURT

APELADO: META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CKON ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO PROMITENTE COMPRADOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. DEFERIMENTO EM PARTE. APELAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR PROVIDA EM PARTE.

1.

Conforme entendimento pacificado no STJ o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais.

2. Verificada a ocorrência de situações excepcionais, uma significativa e anormal violação ao direito do adquirente. Atraso na entrega do imóvel superior a 05 (cinco) anos.

3. Recurso do promitente comprador. Pretensão de majoração da verba fixada a título de reparação moral de R$10.000,00 para R$50.000,00. Provimento em parte para majorar o valor da indenização por Danos Morais para 30.000,00 (Trinta mil reais).

4. Apelação conhecida e provida em parte.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANUELA DE JESUS SEMBLANO BITTENCOURT
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém em Ação Ordinária ajuizada em face de
META EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CKON ENGENHARIA LTDA
que julgou parcialmente procedente a ação (Id. Num. 1576368), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, apenas para:

a) Determinar o recálculo do saldo devedor, aplicando-se o índice INCC até junho de 2012, sendo substituído a partir de então para o IGPM e caso, já tenha sido, pago pela autora, restituir a diferença, corrigida pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da citação.

b) Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor dos requerentes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final do prazo de tolerância (junho/2012) até a data da entrega das chaves, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado

em liquidação de sentença;

c) Condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês, a contar da presente decisão.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

MANUELA DE JESUS SEMBLANO BITTENCOURT.
interpôs apelação cível (id Num. 1576370) em que defende a reforma do capítulo da sentença atinente aos danos morais, para majorar a condenação a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os apelados apresentaram contrarrazões em que defendem o desprovimento da apelação (id. Num. 1576374).

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

Trata-se de ação ordinária em que os consumidores promitentes postulam a condenação do fornecedor de serviços, promitente vendedor, em danos morais e materiais pelo atraso na conclusão de empreendimento imobiliário.

A sentença apelada julgou parcialmente procedente a ação para declarar a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e condenar o fornecedor de serviços ao pagamento de lucros cessantes contabilizados em 0,5% desde o dia seguinte à data de conclusão da cláusula de tolerância, até a expedição do habite-se. Por fim, condenou o promitente vendedor a reparar os danos morais sofridos pelo promitente comprador em R$10.000,00 (dez mil reais).

Neste contexto, o apelante, promitente comprador, pretende a majoração da verba fixada a título de danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Apesar de incontroverso nos autos o atraso na entrega do empreendimento, tendo a demora na conclusão da obra ultrapassado o prazo da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta), o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, não gera condenação a reparação por danos morais.

Desta forma, incumbe ao promitente comprador provar a ocorrência situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, a fim de permitir a condenação do promitente vendedor a reparação por danos morais.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais.

4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial. Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência de situação específica, ensejadora do dano moral pleiteado, condenando o promitente vendedor a reparar os danos morais sofridos pelo promitente comprador em R$10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que deveria ter ocorrido em junho de 2012, mas o bem só foi disponibilizado após mais de 05 (cinco) anos.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897-4 Data de publicação: 30/10/2019

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$30.000,00 (Trinta mil reais), em decorrência do atraso na entrega da obra.

Tal quantia não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação,
para majorar o valor da indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega da obra, para R$30.000,00 (Trinta mil reais),
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2024